Tribunal: TJDFT
Processo: 0700886-83.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700886-83.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARILU MACAMBIRA DE OLIVEIRA DESPACHO Aguarde-se por quinze dias o julgamento dos embargos opostos pela ora agravada na origem, conforme requerido pela parte agravante. Decorrido o prazo, certifique-se e dê-se vista ao DISTRITO FEDERAL para eventual aditamento ou ratificação do recurso. Após, conclusos. Brasília/DF, 20 de junho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito